Tribunal: TJDFT
Processo: 0003037-22.2017.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003037-22.2017.8.07.0017 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO BERNARDES DE MOURA RECORRIDO: ALCIONE SARKIS SIMAO, DIRLENE GOMES DE CARVALHO, MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA. LAUDO PERICIAL. PROVA ROBUSTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. DEFEITOS INSANÁVEL. DESVALORIZAÇÃO IMÓVEL. RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao Juízo a não impede o conhecimento do recurso. 2. A doutrina e jurisprudência aponta para a necessidade de realização da prova pericial sempre que a verificação de um determinado fato, controvertido nos autos, depender de conhecimento especial que fuja ao campo especificamente jurídico. 2.1. Como o magistrado, em regra, não dispõe de conhecimento específicos na área de engenharia, deve ser considerado o laudo pericial na formação de seu livre convencimento, salvo se demonstrado provas irrefutáveis acerca dos equívocos e incorreções. 3. Descumprindo o prazo para a entrega do imóvel, cabível a rescisão contratual e a consequente paralisação da obra. 4. Constatado a existência de defeitos no imóvel decorrentes de vícios construtivos do apelante, a sua reparação deve ser de total responsabilidade deste. 4.1 Existência de vícios insanáveis decorrentes da execução da obra torna inequívoca a desvalorização do imóvel, devendo haver o ressarcimento pelo percentual desvalorizado. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.311 e 1.312, ambos do Código Civil, 373, inciso I, 466 e 479, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessária improcedência da reparação dos danos pleiteados, visto que não há comprovação do nexo causal entre os atos do insurgente e o dano apontado; b) artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, insurgindo-se em relação ao valor fixado a título de dano moral. Ademais, apesar de fundamentar o apelo apenas na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte insurgente apresenta a existência de dissídio interpretativo, colacionando julgado do TJPR para demonstrá-lo. Assim, constata-se que a recorrente pretendeu fundamentar o recurso especial nas alíneas “a” e “c” do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, tratando-se a indicação inicialmente referida de mero erro material. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 944, 1.311 e 1.312, todos do Código Civil, 373, inciso I, 466 e 479, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005